Tribunal: TJSP
Processo: 1041937-76.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
r no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Perícia elaborada em juízo cujo resultado conflui à avaliação feita pela Polícia Militar no concurso. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1041937-76.2021.8.26.0053; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/05/2024

Data de publicação:

24/05/2024

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO para Ingresso no cargo de Soldado PM - 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Candidato considerado inapto no exame psicológico. Improcedência da ação. Insurgência. Alegado cerceamento de defesa que não encontra respaldo nos autos. Prova pericial produzida em juízo. Preliminar afastada. Mérito. Etapa de exame

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO para Ingresso no cargo de Soldado PM - 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Candidato considerado inapto no exame psicológico. Improcedência da ação. Insurgência. Alegado cerceamento de defesa que não encontra respaldo nos autos. Prova pericial produzida em juízo. Preliminar afastada. Mérito. Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório, prevista na Lei Complementar no 1.291/2016 e no edital. Observância da Súmula Vinculante n° 44 do STF. Ausência de ilegalidade do ato administrativo que culminou com a declaração de inaptidão. Exclusão pautada por critérios técnicos e objetivos, em consonância à legislação e aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência. Perícia elaborada em juízo cujo resultado conflui à avaliação feita pela Polícia Militar no concurso. Sentença mantida. Recurso desprovido.